Tribunal: TJDFT
Processo: 0715992-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715992-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA ALEXANDRE DA CRUZ AGRAVADO: NOVO LINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MARIANA ALEXANDRE DA CRUZ contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (ID 233412026), que, nos autos da execução de título extrajudicial (Proc. no 0708458-33.2023.8.07.0019) movida em seu desfavor por NOVO LINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, indeferiu o pedido da parte recorrente de nulidade da penhora, bem como o pedido de desbloqueio de valores, em sede de tutela de urgência, e o pedido de restituição para o prazo para oferta dos embargos à execução. Sustenta a agravante que a penhora levada a cabo na origem e mantida pela decisão vergastada recaiu sobre o valor de natureza salarial (R$ 2.274,79), que possui caráter alimentar e imprescindível à sua subsistência. Diante disso, é absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC), devendo então ser imediatamente liberado. Alega também incompetência absoluta do Juízo para processar e julgar o feito. Assevera que “o contrato de promessa de compra e venda (Cláusula V.2, § 9o) dispõe que, em caso de execução, o foro competente seria a comarca de Valparaíso de Goiás, onde situado o imóvel objeto do negócio. Assim, requer-se o reconhecimento da incompetência absoluta daquele juízo, com remessa dos autos à comarca pactuada.” Arguiu nulidade da citação, o que teria lhe provocado cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Sustenta ainda abusividade da cláusula contratual que impõe honorários advocatícios de 20% em caso de inadimplemento. Fincado, sobretudo, nesses argumentos, postula a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, requerendo, no mérito recursal, seu integral provimento. É o breve relatório. Decido. Primeiramente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, observa-se que a decisão agravada não decidiu acerca deste ponto. O recurso do agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito ao acerto ou desacerto apenas da decisão recorrida – no caso, a de ID 233412026 –, sendo vedado a esta Instância revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos a partir dela fixados. Em corolário disso, cumpre evidenciar que a pretensão reformatória à baila restringir-se-á à revisão do efetivamente lá decido: indeferimento do pedido de desbloqueio de valores, do pedido de nulidade da penhora, e do pedido de restituição para o prazo para oferta dos embargos à execução, sendo somente estes pontos conhecidos neste ensejo. Demais questões não enfrentadas na decisão recorrida – incompetência absoluta, abusividade da cláusula contratual etc. – não serão conhecidas nesta oportunidade. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça analisado nesta oportunidade abarcará apenas a postulação em grau recursal nesta condição, mais precisamente acerca da dispensa do recolhimento do preparo do recurso em análise. Considerando que a parte agravante comprovou, satisfatoriamente, seu atual estado de hipossuficiência financeira (IDs 71323510/71323517), concedo-lhe benefício em comento, na forma do art. 98, § 5o cumulado com art. 99, § 7o, todos do Código de Processo Civil (CPC), apenas em relação ao preparo do agravo de instrumento em análise, dispensando-o, nesta oportunidade, diante dos elementos fático-probatórios despontados destes autos. Em reforço: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EFEITO EX NUNC. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRECLUSÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA E/OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. IMPERTINÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. DEVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais. Todavia, a concessão da gratuidade de justiça deve seguir a regra geral que prevê a aplicação de efeito ex nunc, ou seja, somente passando a valer para os atos ulteriores à data do pedido, não afastando a sucumbência sofrida pela parte anteriormente. (...) (Acórdão 1881021, 07051144920208070019, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ultrapassado isso, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado do recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça acima concedida, afere-se que o recurso interposto é admissível parcialmente, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos em relação à parte do pedido: discussão acerca da (im)penhorabilidade do valor constrito na origem. Conquanto o Juízo a quo tenha pontuado que não vislumbra nenhuma irregularidade na penhora efetivada em conta bancária de titularidade da executada,, entendo, com as devidas vênias, que a pretensão reformatória, prima facie, apresenta argumentos verossímeis, mas que necessitam de um maior aprofundamento da cognição da causa, alcançável somente com a devida instauração do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 7o, 9o e 10, etc.) nesta seara recursal, garantindo a todas as partes uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional correlacionado. Salvo melhor juízo, notadamente após o resguardo do efetivo contraditório, reputo que os elementos de convicção despontados dos autos indicam, a partir da constatação advindas dos elementos de convicção despontados dos autos, que a constrição efetivada pode, eventualmente, estar acobertada pelo manto da impenhorabilidade. Em que pese haver expressiva corrente doutrinária e jurisprudencial no sentido de reconhecer a mitigação da penhora de salário e de poupanças, em determinadas situações aferidas casuisticamente e com base nos parâmetros fixados nos precedentes jurisprudenciais que tratam especificamente desta matéria, nos quais há um norte orientativo de que o processo de execução deve caminhar no interesse do credor, visando sempre garantir a celeridade do processo e a efetivação da satisfação do crédito exequendo, ainda que parcialmente, tem-se que tais possibilidades somente são aceitas acaso haja desvirtuamento da conta poupança. No particular, brotam-se indícios de que o valor bloqueado pelo Juízo da origem faz parte de montante não vultuoso que teria incidido sobre verbas de natureza salarial, estando, portanto, aparentemente abrangido pela finalidade da proteção legal do art. 833, IV e X, do CPC, sendo, portanto, impenhorável, o que será, no entanto, decido, com mais segurança e propriedade, por ocasião do julgamento do mérito recursal pelo Órgão colegiado. Sem embargo disso, de bom alvitre salientar ainda que há o risco de irreversibilidade da medida consubstanciado na possibilidade de o Juízo a quo expedir alvará em favor do agravado, prejudicando, assim, o objeto recursal. Assim, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, à primeira vista, o provimento do recurso se mostra provável, sem olvidar do prejuízo que possivelmente a parte recorrente poderá vir a sofrer na hipótese de efetivação da liberação do valor bloqueado pelo Juízo em favor do credor, na pendência de recurso atinente à impenhorabilidade de tais verbas. Verifica-se, portanto, que, nesta fase processual, o provimento do recurso se mostra possível quando do julgamento do mérito pelo Colégio Revisor, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior provimento jurisdicional de mérito. As outras questões conhecidas serão enfrentadas em maior profundida também no julgamento de mérito deste recurso. Ante todo o exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, mantendo o valor constrito (bloqueio SISBAJUD – IDs 233266458/ 233266462), mas evitando a expedição do respectivo alvará ao exequente, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Também no prazo comum de 15 (quinze) dias, com fulcro do poder conferido pelo art. 932, I, do CPC, faculto à parte recorrente trazer à colação extratos bancários das respectivas instituições bancárias/financeiras nas quais os valores bloqueados estavam depositados, referente ao(s) mês(es) da efetivação da(s) penhora(s) e outros elementos que reputar relevantes, no afã de robustecer suas alegações, calhando ressaltar, no ensejo, que na hipótese de inércia deste encargo a controvérsia poderá ser resolvida à luz do ônus probatório estabelecido no art. 373 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator